Tribunal: TJSP
Processo: 1002736-88.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – DINÂMICA DOS FATOS – COLISÃO LATERAL – CONVERSÃO – CULPA DEMONSTRADA
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SEGURADORA – DINÂMICA DOS FATOS – COLISÃO LATERAL – CONVERSÃO – CULPA DEMONSTRADA
- É dever de todo motorista, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, guardar distância segura dos demais veículos, tanto lateral como frontal, devendo guiar seu veículo de forma atenta e diligente, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito;
- Nos termos do artigo 34 do CTB "O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade";
- Quem realiza manobra sem as devidas cautelas, interceptando a frente de outro veículo, causando-lhes danos, é considerado responsável pelo acidente.
RECURSO PROVIDO